Tribunal: TJDFT
Processo: 0737090-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE ACESSO PELA PRÓPRIA PARTE INTERESSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido inclusão do nome do agravado no sistema CNIB.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB, inexistindo mácula aos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição, da cooperação, da celeridade e da boa-fé, por se tratar de medida extrema.
4. O CNIB pode ser acessado pela própria parte interessada, por meio da internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma para justificar a interferência judicial ou envio de ofício à CNIB.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.